Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. REVELIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. AUTONOMIA NEGOCIAL.
1. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa e não resulta obrigatoriamente na procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo Magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedente.
2. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado (STJ, Tema 972).
3. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (STJ, Tema 958).
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.